Tribunal: TJDFT
Processo: 0729520-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA DESIGNADO PELO JUÍZO. DISCORDÂNCIA. NOVA AVALIAÇÃO. INVIABILIDADE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 873 DO CPC. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, IMPARCIALIDADE E OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS TÉCNICOS EXIGIDOS. RECURSO DESPROVIDO.1. Na hipótese em exame a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em deliberar a respeito do acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, que, ao indeferir a impugnação oferecida, homologou a avaliação efetuada pelo Oficial de Justiça referente ao bem imóvel pertencente ao agravante objeto de penhora.2. A nova avaliação de bem previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 2.1. A alegação de que o bem imóvel valeria mais ou menos do que consta na avaliação questionada, isoladamente, não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação.3. No caso em deslinde o laudo elaborado pelo auxiliar do Juízo, embora sucinto, identifica com precisão as características do bem avaliado, mediante a exposição de seu estado de conservação, localização e benfeitorias, bem como da metodologia utilizada. 3.1. Ademais, não há nos autos do processo de origem qualquer evidência de que tenha havido equívoco em relação aos critérios de avaliação, tendo sido o valor obtido justificado de modo claro no respectivo laudo.4. O laudo elaborado por oficial de justiça goza de presunção de legitimidade, de imparcialidade e de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que suas conclusões não podem ser infirmadas diante da inexistência de elementos de prova suficientes em sentido contrário.5. De acordo com a regra prevista no artigo 371 do Código de Processo Civil, a formação do convencimento pelo Juízo singular não está subordinada ao entendimento sustentado pelas partes em virtude do critério da persuasão racional ou livre convencimento motivado.6. Recurso conhecido e desprovido.